Tribunal: STF
Processo: RE 1495607
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE JULGADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão de minha relatoria, que restou assim ementado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” 



    Nas razões recursais, a defesa sustenta o cabimento dos embargos de divergência, na hipótese, porquanto o acórdão proferido em sede de embargos de declaração teria divergido do decisum proferido no habeas corpus n. 98.237, de relatoria do Ministro Celso de Mello. 



    Alega que “tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui trazido à colação como paradigma, a questão controversa girou em torno da “imunidade judiciária”, visto que enquanto a 2ª Turma julgou de forma nevrálgica o tema, a 1ª Turma optou em obstar o julgamento, alegando análise infraconstitucional e necessidade de revolver o acervo probatório dos autos, o que é vedado”.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os arts. 1.043, I e III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da interposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas.



    Feitas essas considerações, verifico que o presente recurso esbarra em óbice intransponível, pois a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe a indicação de precedentes proferidos em sede de habeas corpus com paradigma de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. 



    2. Embargos de divergência rejeitados”. (RE 622.420-ED-ED-EDv/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/2021)



    Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a decisão divergente – invocável, como padrão de confronto, para efeito de demonstração do dissídio jurisprudencial – somente pode ser aquela proferida, por Turma ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede recursal compatível com a utilização dos embargos de divergência. Vale dizer, apenas o acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário (ou de agravo de instrumento ou de agravo em recurso extraordinário) é que poderá revestir-se de caráter paradigmático” (ARE 775.940-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2014).



    Além disso, o desprovimento do agravo interno deu-se no fato de que para acolher a pretensão do recorrente demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o apelo extremo, e por incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



    Destarte, as questões relativas ao mérito recursal não foram objeto de deliberação no voto condutor do agravo interno, cuja fundamentação ficou adstrita à impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário. 



    Assim, no caso concreto, não houve atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecidos pelo artigo 330 do Regimento Interno do STF e pelo inciso III do artigo 1.043 do CPC/2015. 



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos, com fundamento no artigo 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente